Tribunal: TJSP
Processo: 1008632-73.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Concessão de benefício – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Cabimento da exigência, diante da recente orientação do STF a respeito da matéria – Recurso desprovido.